Tribunal: TJMT
Processo: 1063553-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063553-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JESSIKA DA SILVA SOUZA - CPF: 062.992.091-51 (RECORRENTE), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO), AGORA TREINAMENTOS E CURSOS LTDA - CNPJ: 12.646.917/0001-47 (RECORRIDO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA NA RECLAMAÇÃO INICIAL. FATOS CONTROVERTIDOS NÃO EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM APRECIAÇÃO FUNDAMENTADA DO PEDIDO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 305390858 – reclamação no 1063553-81.2024.8.11.0001 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
), que julgou improcedente o pedido da inicial.

- PRELIMINAR.

-
cerceamento de defesa no julgamento antecipado.

Possível o julgamento antecipado da lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas. Assim, pode o juiz indeferir eventual requerimento de instrução probatória e proferir sentença de mérito contrária ao autor, desde que sua fundamentação não esteja assentada exatamente em ausência de prova. Precedente.
(
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.419.639/SP – rel. Ministro Humberto Martins – j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
);
(
TJMT – TR – RI no 1000413-05.2019.8.11.0048 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/06/2020 - DJE 18/06/2020
); (
TJMT – TR – RI no 1021016-75.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 29/09/2022 - DJE 30/09/2022
) e (
TJDFT – 6a Turma Cível – RApC no. 07028794820208070007 - rel. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA - j. 8/2/2023 - DJE 6/3/2023
).

No caso, a parte Recorrente, ao apresentar impugnação à contestação, formulou pedido expresso de designação de audiência de instrução e julgamento, com o objetivo de produzir prova testemunhal destinada ao esclarecimento de fatos relevantes à controvérsia.

Entre os pontos indicados como dependentes de instrução probatória, destacam-se: -
falhas na prestação do serviço educacional; - ausência de aulas práticas e laboratoriais; - alteração unilateral da modalidade presencial para ensino a distância; - supressão indevida de componentes curriculares no histórico escolar; - os prejuízos efetivos alegadamente sofridos pela Recorrente
.

Para comprovar tais alegações, a parte requereu a oitiva de testemunhas com conhecimento direto dos fatos, incluindo alunas do curso de enfermagem que não integram o polo ativo da demanda, ex-professoras da instituição e demais pessoas com vínculo acadêmico ou profissional com o objeto da controvérsia.

Apesar disso, o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem apreciar adequadamente o pedido de produção de prova oral, limitando-se a concluir que determinadas alegações não foram comprovadas documentalmente, o que, por si só, não justifica o indeferimento da instrução, sobretudo quando os fatos controvertidos exigem prova testemunhal para sua elucidação.

Ressalta-se que a própria sentença reconheceu a ausência de documentos essenciais à análise do mérito, ao afirmar que
“não há nos autos ementa do curso ofertado pela ré, documento indispensável à análise do caso” e que “não havendo comprovação da falha na prestação dos serviços da ré, nem comprovação do efetivo prejuízo sobre a não utilização do propalado laboratório de enfermagem, não há fundamento para condenação”
.
Tal fundamentação, ao evidenciar a ausência de provas, reforça a necessidade de instrução, e não sua desnecessidade.

A controvérsia não se restringe a matéria de direito, pois envolve questões fáticas relevantes, como a efetiva realização de aulas práticas no curso de enfermagem, a continuidade das atividades em EAD após o período pandêmico, o aproveitamento das disciplinas cursadas em 2019 e os prejuízos decorrentes da exclusão de componentes curriculares do histórico acadêmico da Recorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
reconhecer a nulidade;
1.2)
determinar o retorno dos autos para conclusão da instrução processual.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025